Tribunal: TJSP
Processo: 1027638-50.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Sentença vergastada que analisou todos os argumentos deduzidos na pretensão inicial – Preliminar de nulidade em razão de suposta ausência de prestação jurisdicional afastada – Cerceamento de defesa inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Sentença vergastada que analisou todos os argumentos deduzidos na pretensão inicial – Preliminar de nulidade em razão de suposta ausência de prestação jurisdicional afastada – Cerceamento de defesa inocorrente - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade não reconhecida - Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Existência de cláusula expressa prevendo a capitalização mensal de juros no contrato no 313.110.392 – Inexistência de previsão da capitalização de juros nos contratos nos. 313.106.216 e 313.110.764 – Expurgo do anatocismo ilícito determinado - Cobrança de "comissões flat" - Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada – Hipótese inocorrente – Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem – Recurso dos autores provido em parte e recurso do réu improvido.